Tribunal: TJDFT
Processo: 0736870-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OFICIAL E COMPLEMENTAR. MITIGAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO DA SUBSISTÊNCIA. NÃO VERIFICADA.

1. De acordo com o STJ, em tese, é possível a penhora dos rendimentos e proventos do devedor, desde que preservado o mínimo existencial da parte executada.

2. A análise do risco de insubsistência de devedores quando a penhora recair sobre parte de seus salários deve se dar conforme as particularidades do caso concreto.

3. Não é possível afastar a regra geral da impenhorabilidade salarial quando verificado que a penhora de parte dos rendimentos do executado prejudica o seu sustento digno.

4. Agravo conhecido e não provido.